Tribunal: TCU
Processo: 012.556/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao PROJOVEM URBANO, exercício 2008, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2870/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5286/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Fuad Gabriel Chucre, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Urbano), no exercício de 2008. Por meio do Acórdão 3400/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 52), o Tribunal, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas de Fuad Gabriel Chucre, com fundamento arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento de débito descrito no item 9.2 e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00, conforme item 9.3 da referida deliberação. Considerando o óbito do responsável Fuad Gabriel Chucre, ocorrido em 31/3/2023, conforme certidão de óbito (peça 56), antes, portanto, da prolação da decisão condenatória (peça 52); Considerando o artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, que prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Considerando que não há como persistir a pena de multa aplicada ao falecido responsável, por se tratar de sanção que possui natureza personalíssima; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, com fundamento no artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, e artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em tornar insubsistente a pena de multa aplicada ao Sr. Fuad Gabriel Chucre, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. 1. Processo TC- Processo 012.556/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fuad Gabriel Chucre (XXX.400.828-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carapicuíba - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.